Tribunal: TJSP
Processo: 2245497-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que atribuiu, tão-somente, o efeito devolutivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, de modo a manter os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau – alegação de preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo – agravo interno com pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que atribuiu, tão-somente, o efeito devolutivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, de modo a manter os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau – alegação de preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo – agravo interno com pedido de reconsideração – questões já apreciadas – ausência de novos fundamentos – decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2245497-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados
ERCILIA SILVA, JOSÉ DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES DE JESUS e MARIA
DE ASSUNÇÃO SHAINBUIK.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2245497-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO INTERNO No 2245497-58.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. - DERSA
AGRAVADOS:
ERCILIA DA SILVA E OUTROS
INTERESSADA: CARLA DE PAULA PETRONI
ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 17.909
AGRAVO
INTERNO

Impugnação
da
decisão
monocrática proferida por este Relator, que atribuiu, tão-
somente, o efeito devolutivo ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela agravante, de modo a manter os
efeitos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
alegação de preenchimento dos requisitos legais para
concessão do efeito suspensivo
agravo interno com
pedido de reconsideração
questões já apreciadas

ausência de novos fundamentos
decisão monocrática
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (art. 1.021,
do CPC/2015) interposto pela DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO
S.A. - DERSA contra a r. decisão monocrática proferida
por
este
Relator
(e-fls.
563/565

agravo
de
instrumento), que recebeu o agravo de instrumento
interposto somente em seu efeito devolutivo, sob o
fundamento
de
não
vislumbrar
na
hipótese
a
verossimilhança do direito deduzido pela recorrente
(fumus boni iuris).
Em
suas
razões
(e-fls.
01/03),
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2245497-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
agravante
sustentou
que
o
r.
decisum
monocrático
proferido por este Relator deveria ser reformado, na
medida em que não teria considerado que a não concessão
do
efeito
suspensivo,
na
hipótese,
implicaria
em
prejuízo ao erário, posto que implicaria em pagamento
dos
honorários
periciais
apontados
como
devidos.
Afirmou, ainda, nesta linha, que “levando em conta a pouca
complexidade do trabalho do Perito, vez que se trata de laudo
complementar, o valor homologado pelo julgador da 1a
instância mostra-se excessivo e deve ser reduzido; até porque
restou fixado em quantia não condizente com a complexidade na
elaboração do trabalho a ser realizado pelo perito”. Diante
disso, a recorrente entende ser de rigor o provimento do
recurso, para o fim de se reformar a decisão monocrática
atacada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese os esforços argumentativos da
agravante, os elementos trazidos no presente agravo
interno não são capazes de alterar a decisão monocrática
proferida por este Relator, que deve ser integralmente
mantida.
A
fim
de
elucidar
a
controvérsia
estabelecida, confira-se o teor do decisum monocrático
(e-fls. 563/565 agravo de instrumento):
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2245497-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. - DERSA
em
face
da
r.
decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo a quo (fls. 68/69) que,
nos autos da “ação de desapropriação por
utilidade pública cc. pedido de liminar”
promovida pela agravante em face de ERCILIA
DA SILVA E OUTROS, fixou o valor dos
honorários periciais definitivos devidos pela
expropriante
em
R$
9.460,00
(nove
mil,
quatrocentos e sessenta reais), determinando,
por conseguinte, o seu depósito, no prazo de
10 dias.
Em suas razões (fls. 01/09), a agravante
defendeu que o valor dos honorários periciais
arbitrados pelo magistrado de primeiro grau
seriam
exorbitantes
e
muito
superiores
àqueles fixados em casos semelhantes ao ora
analisado. Nesta linha, afirmou que não se
teria levado em conta o fato de se tratar de
mera perícia complementar, de modo que o
montante arbitrado, por ir de encontro aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, não poderia prevalecer.
Assim, ao final, requereu o provimento do
recurso,
reformando-se
o
r.
decisum
inquinado.
Pois bem.
Com efeito, o arbitramento do valor dos
honorários
periciais
constitui-se
em
ato
discricionário perpetrado pelo juiz, com base
em fatores, como a complexidade da causa, a
natureza da demanda, o tempo de trabalho
estimado, dentre outros.
Assim, a princípio, tendo em vista que se
trata de realização de laudo pericial definitivo, e, ainda, a necessidade da
realização de novos trabalhos pelo perito
(como, por exemplo, nova avaliação in loco do
imóvel expropriado), observa-se que a conduta
pelo Juízo singular vai ao encontro com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2245497-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
quanto
determinado
pela
legislação
processual, de modo que, uma vez ausente a
verossimilhança do direito deduzido (fumus
boni juris), nego a antecipação dos efeitos
da tutela pretendida no recurso, que será
rapidamente julgado por esta 4a Câmara de
Direito Público.
O agravo de instrumento comporta julgamento
de plano, dispensando-se informações do MM.
Juízo a quo ou mesmo a intimação da parte
agravada.
Voto no 17653.
À mesa.
Int.”. Consoante destacado na decisão monocrática, restaram expressamente consignadas as
razões para a denegação do efeito suspensivo.
Com efeito, os requisitos legais para
concessão da tutela de urgência não foram preenchidos,
em razão da ausência da probabilidade do direito
perquirido. Em que pesem a recorrente sustentar que os
honorários
arbitrados
seriam
excessivos
para
a
realização de “mera perícia complementar”, fato é que os
documentos de prova acostados aos autos apontam para a
realização, em verdade, de novo laudo pericial, de
natureza definitiva, trabalho este mais complexo, portanto, se comparado com aquele “meramente
complementar” sustentado pela agravante.
Assim, diante destes fatos, não há como
deixar de concluir pela ausência de verossimilhança do
direito deduzido em juízo, circunstancia esta capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2245497-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
ensejar o afastamento do pretendido efeito suspensivo.
Por estas razões, e ressaltada a conduta
[ante]processual dos agravantes, que beira a litigância
de má-fé (art. 1.021, §4o, do CPC/2015), a r. decisão
recorrida
deve
ser
mantida,
por
seus
próprios
fundamentos jurídicos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno, de modo a MANTER a r. decisão monocrática
impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR